Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. AFASTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ARTIGO 63 e 64 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil.
3. Não havendo qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes.
4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.